Tribunal: STF
Processo: RE 1293363
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 3, p. 6): 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERESSE COLETIVO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USUÁRIOS INADIMPLENTES PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da ação civil pública, é possível a declaração incidental da inconstitucionalidade quando a controvérsia constitucional não figura como pedido, mas como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial da questão principal. 2. É lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos." (STJ, AgRgAg n° 1.207.818/RJ, da minha Relatoria, in DJ de 2/2/2010). 4. Agravo regimental, referente à decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, "para determinar que a CEMIG se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica a entidades públicas e/ou prestadoras de serviço público, como forma de coação para o recebimento das respectivas tarifas, até o julgamento definitivo da presente demanda" (fi. 451/456), prejudicado. 5. Apelação a que se dá parcial provimento para, nos termos do art. 515, § 3°, do CPC, julgar procedente o pedido de não cortar o fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, de entidades públicas ou privadas prestadoras de serviços essenciais (obrigação de não fazer).”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos. O aresto restou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO EXISTENTE A RESPEITO DE REQUERIMENTOS DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO, IGUALMENTE, DA TURMA AO NÃO JULGAR ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Caracterizada, no caso, omissão a propósito dos requerimentos de juntada aos autos de notas taquigráficas do julgamento do recurso de apelação e de substituição processual, bem como em virtude de não terem sido julgados anteriores embargos de declaração opostos, às fls. 526/528, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 1. O recurso de declaração somente é admissível quando seu propósito é de ver sanada omissão, obscuridade ou contradição, não sendo instrumento idôneo para, como se pretende no recurso de declaração de fls. 526/528, rediscutir as premissas jurídicas do julgado ou intentar a reforma do decidido, que há de ser buscada mediante os mecanismos processuais próprios. 3. Embargos de declaração opostos por CEMIG Distribuição S/A conhecidos em parte, por não ter ela legitimidade para deduzir questão pertinente à Agência Nacional de Energia Elétrica, e nessa parte acolhidos, para se deferir os requerimentos de juntada aos autos de notas taquigráficas e de substituição processual. Embargos formulados por esta, às fls. 543/544, acolhidos para, sanando a omissão existente, examinar e rejeitar os embargos declaratórios de fls. 526/528.“ (eDOC 3, p. 54). 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “O acórdão afastou a incidência de dispositivo legal, na medida em que não há como ser mantida a procedência da ação se conjugarmos os artigos 17 da Lei n° 9.427/96 c/c 173, §1° da Resolução Normativa ANEEL n° 414/10, que permitem o corte de energia elétrica mesmo aos consumidores que prestam serviços públicos ou essenciais. O acórdão recorrido acabou por declarar (não de forma expressa) a inconstitucionalidade dos artigos 17 da Lei n° 9.427/96 c/c 173, §1° da Resolução Normativa ANEEL n° 414/10, afastando a sua incidência. O acórdão recorrido deverá ser anulado, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário disposta no artigo 97 da Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 130).
    Aduz-se, que “O STF admite a declaração incidental de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública para os casos em que são discutidos direitos individuais homogêneos, uma vez que a decisão proferida não terá eficácia erga omnes.” (eDOC 3, p. 135)
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 3p, p. 166-167).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10 E CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF). INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) e a Súmula Vinculante 10 são inaplicáveis quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com base em fundamento constitucional. Precedentes do STF. 2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública é instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade. 3. É incabível recurso extraordinário quando a matéria seja de índole infraconstitucional e demande o reexame de provas (Súmula 279/STF) — Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 20, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.101.937, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, por maioria, fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente